Tribunal: TJSP
Processo: 2190911-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOTA ZERO – CONTROLE JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que denegou liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato que eliminou o autor de certame por ter sido atribuída nota zero à sua resposta em prova dissertativa. 2. Nos termos de decisão do E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOTA ZERO – CONTROLE JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que denegou liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato que eliminou o autor de certame por ter sido atribuída nota zero à sua resposta em prova dissertativa. 2. Nos termos de decisão do E. Supremo Tribunal Federal, em regra não é possível o controle jurisdicional sobre a correção de provas de concurso público ou sobre o conteúdo das questões, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital. 3. É possível confrontar a correção das questões com os critérios do edital, bem como com parâmetros de legalidade e razoabilidade. Precedentes do E. TJSP. 4. A atribuição de nota zero sem caráter de sanção, deve seguir-se a uma integral disparidade da resposta com o espelho disponibilizado pela banca examinadora, sob pena de implicar em violação da impessoalidade administrativa. 5. No caso dos autos, ao menos nesse momento, existem elementos que indicam não ter sido justificada a desconsideração da resposta do agravante, que, aliada à premência do caso, indicam a necessidade de mantê-lo no certamente até a solução definitiva do caso
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190911-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURÍCIO
APARECIDO FUZETTO, é agravado DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA - VUNESP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Voto: 37062
Processo: 2190911-71.2019.8.26.0000
Agravante: Maurício Aparecido Fuzetto
Agravado: Diretor da Comissão de Concursos da Fundação para o
Vestibular da Universidade Paulista - VUNESP
Juiz a quo: Marcelo Sergio
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MANDAMENTAL

CONCURSO PÚBLICO
NOTA ZERO
CONTROLE
JURISDICIONAL POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Cuida-
se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que denegou
liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato que
eliminou o autor de certame por ter sido atribuída nota zero à sua
resposta em prova dissertativa. 2. Nos termos de decisão do E.
Supremo Tribunal Federal, em regra não é possível o controle
jurisdicional sobre a correção de provas de concurso público ou
sobre o conteúdo das questões, exceto em casos de flagrante
ilegalidade ou desconformidade com o edital. 3. É possível
confrontar a correção das questões com os critérios do edital, bem
como com parâmetros de legalidade e razoabilidade. Precedentes do
E. TJSP. 4. A atribuição de nota zero sem caráter de sanção, deve
seguir-se a uma integral disparidade da resposta com o espelho
disponibilizado pela banca examinadora, sob pena de implicar em
violação da impessoalidade administrativa. 5. No caso dos autos, ao
menos nesse momento, existem elementos que indicam não ter sido
justificada a desconsideração da resposta do agravante, que, aliada à
premência do caso, indicam a necessidade de mantê-lo no
certamente até a solução definitiva do caso
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maurício Aparecido Fuzetto contra a r. decisão agravada (fl.8) pela
qual o D. Magistrado a quo negou antecipação de tutela em mandado
de segurança impetrado pelo agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
A parte agravante narra, em síntese, que prestou
concurso público administrado pela autoridade coatora e que foi
eliminado por não ter pontuado em uma das questões dissertativas
de uma das fases do certame. Alega que sua resposta não se
enquadra numa das hipóteses de atribuição de nota “zero”, que, em
seu entender, são taxativas e previstas no edital.
Requereu
medida
liminar
para
que
seja
determinada a suspensão do ato de eliminação do concurso até
solução de mérito.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls.
61/62) e contraminutado a fls. 69/78, com documentos, sobre os
quais se manifestou o agravado a fls. 162.
É o breve relatório. Decido.
O
caso
vertente
diz
com
a
autonomia
administrativa dos entes públicos, o que envolve os critérios de
seleção de pessoal e correção de provas de concurso público.
Por tais motivos, a intervenção do Poder
Judiciário deve ser dar tão somente para resguardo do primado da
legalidade, o que é excepcional.
Importa para o caso, trazer a conclusão do E.
Supremo Tribunal Federal, na decisão do Recurso Extraordinário
no 632.853/CE, da relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, julgado
em 23 de abril de 2015, que restou assim ementada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso
público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no
controle de legalidade, substituir banca examinadora para
avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas
atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao
Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do
concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4.
Recurso extraordinário provido.
Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo já admitiram controle jurisdicional em casos como
inadequação do conteúdo das questões ao edital e erro material
na correção, sempre sob o prisma da legalidade.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE IMISCUIR-
SE EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE
CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA
BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. I - Na origem, cuida-se
de mandado de segurança impetrado contra ato do
Desembargador Presidente da Comissão Examinadora do
Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de
delegações de tabelionatos e de registros do Estado de Minas
Gerais, objetivando a concessão dos pontos de titulação pela
comprovação do exercício da advocacia ou pelo exercício de
delegação notarial e de registro na condição de bacharel em
direito. No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a
segurança
foi
denegada
II
-
De
acordo
com
pacífica
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao
poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor
padrão de correção de prova de concurso público ou, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem
mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado.
Nesse sentido: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas
dada pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)
Excepcionalmente,
é
permitido
ao
Judiciário
juízo
de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o
previsto no edital do certame." RE 632.853/CE, Relator: Min.
Gilmar Mendes. III - No caso dos autos não configura qualquer
ilegalidade
no
exercício
da
discricionariedade
da
banca
examinadora do concurso, razão pela qual nada a prover. A
propósito, confiram-se os seguintes julgados in verbis: RMS
58.371/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,
julgado
em
18/9/2018,
DJe
21/9/2018;
RMS
58.373/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 16/10/2018, DJe 12/12/2018. IV - Agravo interno
improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS
57.018/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
Apelação cível
Direito Administrativo
Concurso público

Verificação do espelho apresentado pela banca com o conteúdo
escrito pelo Candidato
Admissibilidade, flagrante equívoco
(erro material) na pontuação final da questão
Sentença
reiterada nos termos do art. 252 do RITJSP - Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002277-51.2016.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
Quanto às hipóteses de atribuição de nota zero,
vale dizer, não pontuação, igualmente existem precedentes que
admitem a revisão da nota atribuída caso não seja o caso de
absoluta desconformidade com o espelho de resposta, vale dizer, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
nota zero “não-sancionatória”.
Isso porque a hipótese de “nota zero” é uma
valoração de absoluta desconformidade, ou seja, em nada a resposta
se adequa ao esperado, de maneira que, se, mesmo que
minimamente, a resposta contiver algum dos elementos do gabarito,
deve ser valorada positivamente, não sendo lícita atribuição de “nota
zero”.
Veja-se;
Mandado de Segurança Concurso Público Pedido de correção
de prova dissertativa a partir do padrão de respostas publicado
pela banca examinadora - Sentença que concedeu ordem
determinando que a prova dissertativa da impetrante seja
corrigida a partir do padrão de resposta produzido pela banca
examinadora do concurso público Atribuição de nota zero que
não guarda correspondência com o padrão de resposta
publicado pela banca examinadora Atribuição de nota zero que
é desproporcional se considerado que a candidata apenas
deixou de fazer referência ao fundamento legal da peça, tendo
acertado o seu nome jurídico Possibilidade do Poder Judiciário
realizar o controle dos atos administrativos, inclusive daqueles
publicados em concurso público, - Controle de legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade Manutenção da sentença
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1006970-82.2018.8.26.0223; Relator (a): Magalhães Coelho;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019;
Data de Registro: 31/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Concurso Público. Impetrante que se submeteu a concurso de
Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo. Eliminação da prova
dissertativa, em razão de nota zero em uma das questões.
Impetrante requer a suspensão da eliminação, já que não se
enquadra nos requisitos do Edital para obter nota zero. Decisão
de 1a instância que não concedeu a liminar. Reforma.
Cabimento. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo
de dano. Resposta da agravante que, em sede de agravo, não
justifica a aplicação de nota zero. De rigor a antecipação da
tutela. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2191531-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
Num primeiro momento, cumpre destacar que o
agravante alega que a correção que atribuiu nota zero às suas
respostas não estava dentro das hipóteses do item 4.15 do Capítulo
VI do edital1.
No entanto, tais hipóteses são aquelas ditas
“sancionatórias”, vale dizer, que pressupõe uma infração das normas
do edital.
Não é o caso dos autos vez que a justificativa da
administração para a correção diz com o conteúdo da resposta do
agravante.
Isso posto, a respeito da possibilidade da não
atribuição de pontos ante a inexistência de conteúdo, deve-se
ponderar que é condição que decorre da própria natureza do ato de
avaliar que a “nota zero” possa ser atribuída quando a resposta dada
pelo candidato não guardar qualquer similitude com os critérios da
banca.
Estes últimos, por sinal, devem ser objetivos e
previamente estabelecidos, sob pena de atentar contra a
impessoalidade que permeia a administração pública, além de
1 4.15 Será atribuída nota zero à questão da prova dissertativa que:
a) fugir ao tema proposto;
b) estiver em branco;
c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente ou for escrita em língua diferente da portuguesa;
d) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
e) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
viabilizar o controle póstumo do ato.
Como é cediço, existe discricionariedade para
seleção de servidores públicos, ainda que limitada pela legalidade,
pelo edital e, pelas demais normas extraíveis do ordenamento
jurídico e aplicáveis à espécie, todos temperados por critérios de
razoabilidade e adequação entre meios e fins.
A atribuição de “nota zero” injustificada, vale dizer,
quando constante ao menos um elemento apto a gerar pontuação,
pode implicar na quebra da impessoalidade administrativa.
Pois bem.
No caso dos autos, o espelho de resposta foi
disponibilizado pela organização do concurso, que consta a fls.
152/153.
O documento de fls. 156/157, da lavra da banca
examinadora do concurso em tela, esclareceu os critérios de correção
da prova do agravante, nos itens 'a' e 'b' da questão que ora se
analisa.
E o que se tem, considerando a manifestação da
própria banca examinadora, é que, aparentemente, não há absoluta
discrepância entre resposta esperada e a elaboração do candidato,
ora agravante.
Quanto ao item 'a', a justificativa da banca foge ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
razoável, na medida em que, a resposta deveria contem apenas a
referência a um dos órgãos, sem qualquer outra ilação.
Segundo consta, a resposta esperada deveria ser
“Núcleo Pedagógico” ou “Oficina Pedagógica” e o autor respondeu
“Escola de Formação, Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino”.
Ora, o autor mencionou uma das respostas
corretas (“Núcleo Pedagógico”). Não há sentido e nem foi
apresentada justificativa razoável em atribuir nota zero quando, ao
menos parcialmente, a questão foi respondida corretamente.
A banca examinadora não cuidou de explicitar de
que maneira ter relacionado o Núcleo Pedagógico com a Escola de
Formação ou com a Diretoria de Ensino são respostas inadequadas e
erradas que não merecia pontuação, ainda que parcial.
Quanto ao item 'b', da mesma forma, aparentemente, a resposta dada pelo agravante não foi
integralmente diversa do quanto se esperava, de maneira que nota
'zero' não é devida.
Assim, ao menos nesse momento, existe probabilidade do direito alegado que, aliado à necessidade
incontinenti de suspender a eliminação do agravante do concurso,
até que se resolva sobre o mérito do mandado de segurança.
No mais, o caso que verte não se enquadra nas
vedações do art. 7o, §2o da Lei no 12.016/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190911-71.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso para deferir liminar em mandado de segurança e
determinar a suspensão da eliminação do autor do concurso, até
que seja resolvido o mérito do mandado de segurança.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR